Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020686-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), IVONEI SOUZA SILVA - CPF: 031.705.171-71 (PACIENTE), Forum Comarca de Diamantino (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (VÍTIMA), NILTON CESAR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 057.661.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA - CPF: 036.430.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), V. F. - CPF: 063.356.991-76 (VÍTIMA), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), FERNANDA LUCIA AUGUSTO - CPF: 841.181.801-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP] – REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO REQUESTADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NEGATIVADA NO VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRECEDENTES TJMT HC [No 1002467-54.2020.8.11.0000 E
1002218-60.2021.8.11.0003
] –2. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA No 0003575- 62.2017.8.11.0026 COM CONDENAÇÕES A UM TOTAL DE 11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

“[...]A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão (STJ, HC 618.167/SC).[...]” (TJMT; ACr 1002218-60.2021.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 07/09/2021; DJMT 13/09/2021)

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...]
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo

processo

ou

em

processos

distintos,

a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultadoda soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
.”[...] (AGRG no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020);

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de IVONEI SOUZA SILVA, qualificado, que nos autos ação penal no 1000909-95.2021.8.11.0005, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos, que o beneficiário foi preso em flagrante no dia 27/04/2021 e respectivamente sentenciado a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, bem como, ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 180, ‘
caput’
, do Código Penal.

Cinge-se a impetração, quanto a imposição do regime fechado na sentença [art. 33, 3o, do CP], pela reincidência a que ostenta o beneficiário. Aduz, que se encontra há 07 (sete) meses preso no referido regime [fechado] tendo cumprido aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da pena.

Argumenta, que teve a progressão de regime concedida e alvará expedido no processo executivo de pena no 0003575- 62.2017.8.11.0026, todavia, este, não foi encaminhado ao presidio para cumprimento do alvará.

Sobreleva, que: “(...)
os requisitos para concessão da progressão do regime aberto estão satisfeitos. Isto porque, uma vez que o requerente se encontra cumprindo a pena, tem-se que este já cumpriu mais de 1/6 da pena no regime dado anterior.
”(Sic.)

Ressalta também, que:“(...)
com relação ao requisito subjetivo, cumpre mencionar que o requerente não fora punido, nem se encontra em apuração de falta grave, tendo um bom comportamento e sendo este adequado, tornando a progressão uma medida correta e razoável
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
não há evidências de que o paciente, em liberdade, frustraria a aplicação da lei penal, afastando-se também a hipótese de conveniência da instrução criminal, uma vez que não foram perpetradas quaisquer práticas no sentido de ameaçar testemunhas ou adulterar provas
.”(Sic.)

Requer, a concessão da ordem com a liberdade do paciente e expedição do competente alvará de soltura, ou alternativamente pela aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal
.
Juntou documentos (Id.109485988, 109485989, 109485990)

Postergada a análise da liminar (Id. 100853950), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.111416998), a liminar foi indeferida (Id.111678491).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 113597962)

"HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA O DESCONTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de IVONEI SOUZA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

In casu
, o juízo da Comarca de Diamantino/MT determinou

a progressão de regime do paciente ao semiaberto, sob imposição de cautelares em 16 de abril de 2021. Oportunidade em que o alvará de soltura foi devidamente cumprido em 19 de abril de 2021, consoante se constata do relatório demonstrativo de andamentos processuais retirado do sítio eletrônico do E. TJMT.

Ocorre que, mesmo estando em regime semiaberto, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.04.2021, em razão da prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal.

Após a regular instrução criminal, IVONEI SOUZA SILVA foi condenado à reprimenda de 01 [um] ano e 03 [três] meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 53 [cinquenta e três] dias-multa, sendo certo que, na oportunidade, o douto Magistrado Singular fundamentou a fixação de regime mais gravoso nos seguintes termos, em síntese:

“[...] a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes (autos no. 0004950- 98.2017.811.0026);

c) Conduta social: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)Motivos: comuns à espécie;

f)Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena;

g)Consequências: comum à espécie;

h)Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (uma) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante de confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), a qual compenso com a agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), autos no. 0002060-26.2016.8.11.0026. Assim, torno a pena provisória em 01 (uma) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias- multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição ou aumento de pena, fixando a pena definitiva em desfavor de IVONEI SOUZA SILVA em 01 (uma) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias- multa. Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, 3o, do Código Penal, o acusado IVONEI SOUZA SILVA deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime FECHADO, ante a reincidência. Indefiro o direito de recorrer em liberdade, vez que permanecem inalterados os requisitos do artigo 312 do CPP. [...]”

Consoante a análise da sentença, registro que o magistrado bem fundamentou a fixação de regime mais gravoso em razão da reincidência do paciente e, também, na existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] nas respectivas fases dosimétricas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse diapasão, os julgados deste Eg. TJMT,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL “[...] não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais [...].”
[TJMT – HC no 1002467-54.2020.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 05.05.2020]

“[...]
A circunstância judicial desfavorável [
maus
antecedentes] e a
reincidência
justificam
o regime inicial fechado, embora a
pena fixada não alcance 4 anos de reclusão (STJ, HC 618.167/SC).[...]”

(TJMT; ACr 1002218-60.2021.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 07/09/2021; DJMT 13/09/2021)

Avançando no tema, infere-se dos autos que o paciente foi anteriormente agraciado com a progressão de regime para o semiaberto; Contudo, em menos de 10 [dez] dias foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação, motivo pelo qual, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos conforme requerido. A propósito, o C. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

E ainda:

“[...] III - Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a ausência de amparo legal, in casu, eis que não contemplada no art. 282, inciso I do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e insuficientes.
” [TJMT – HC no 1018556-89.2019.8.11.0000 – Classe CNJ-307 - Comarca de Barra do Garças – 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 29.01.2020]

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Mister consignar, ainda, que o paciente ostenta o Processo Executivo de Pena no.0003575-62.2017.8.11.0026, com condenações a um total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de diversos crimes.

Assim, ante a existência de outras condenações ainda não constantes nos autos,
foi determinada a juntada das demais guias em desfavor do beneficiário oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Para a adequada análise, transcrevo, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 111416998)

“[...]Em atenção ao pedido de informação, dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao HC no. 1020686-81.2021.8.11.0000.

O Ministério Público denunciou CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, IVONEI SOUZA SILVA e NILTON CESAR DOS SANTOS JÚNIOR como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2021 (Id. 56652253).

Os acusados foram citados (Id. 57014406, Id. 57015328 e Id. 57202898) e apresentaram resposta à acusação (Id. 57673148).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as vítimas, testemunhas e realizado interrogatórios dos réus (Id. 65415185).

As partes desistiram da oitiva da testemunha Aluizio Ribeiro da Silva (Id. 65415185).

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos réus, nos termos da denúncia e a fixação de valor a título de danos morais para reparação dos danos (Id. 67132234).

A Defesa apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição dos acusados e subsidiariamente requereu a desclassificação do delito do artigo 180, caput, para o delito do artigo 180, §3o, ambos do Código Penal, em favor dos acusados, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação a acusada CASSIA ELLEN DA SILVA ROCHA, e ainda a atenuante da confissão espontânea aos acusados e o reconhecimento da impossibilidade de reparação do dano (Id. 67710964)

Fora prolatada sentença que julgou procedente os pedidos descritos na denúncia para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Em face do acusado IVONEI SOUZA SILVA fora fixada a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, ante a reincidência (Id. 69449963).

Posteriormente, os acusados interpuseram o recurso de apelação (Id. 69904511). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 70708856).

Na data de hoje fora recebido o recurso e determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No que concerne ao processo de execução penal no. 0003575- 62.2017.8.11.00026, consta nos autos que possui total de pena imposta de 11 anos 08 meses e 20 dias, pelos seguintes processos originários, a saber: 0001549-86.2019.8.11.0005 (Comarca de Diamantino), 0004950- 98.2017.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis), 0002060-26.2016.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis) e 0000529-02.2016.8.11.0026 (Comarca de Arenápolis), todos por prática de crime contra patrimônio.

Consta no andamento processual da referida execução penal, que fora determinada regressão de regime e realização e de novo cálculo de pena. Posteriormente a Defesa pugnou pela progressão de regime.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela juntada de demais guias de execução penal em trâmite na comarca de Arenápolis/MT e pela unificação das reprimendas (autos no. 56- 16.2016.811.0026 e 1784-24.2018.811.0026).

Após, fora concedida progressão de regime e determinada providência para juntada das guias provisórias referentes aos autos n. 0001954-64.2016.8.11.0026, n. 56- 16.2016.8.11.0026 (Código 68563) e n. 1784-24.2018.8.11.0026 (Código 68563), todas oriundas do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

O alvará de soltura fora devidamente cumprido, conforme certidão acostada à seq. 47.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à comarca de Arenápolis, tendo em vista que o réu se encontra recluso na Unidade Prisional de Arenápolis.

Na data de hoje, fora deferido o pedido ministerial (seq. 51).

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, tem-se que o Juízo da Comarca de Diamantino/MT cumpriu todas as etapas e, assim, repisa-se, que diante da existência de outros processos na Comarca de Arenápolis/MT foi determinada a

juntada das guias de execução

provisória das ações penais no.56-16.2016.811.0026 e 1784-24.2018.811.0026 bem como, consequentemente, pela unificação das reprimendas, razão pela qual, no plano físico e ambulatorial não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta via intelectiva.

Dispõe o Superior Tribunal de Justiça [STJ] a teor do previsto no
art. 111
da Lei de Execução Penal, segundo o qual:

“[...]
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo

processo

ou

em

processos

distintos,

a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou
unificação
das
penas, observada,
quando for o caso,
a detração ou remição
.”[...] (AGRG
no HC 578.284/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 18/08/2020, DJe 01/09/2020);

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheço do
writ
e
DENEGO A ORDEM
impetrada

em benefício de IVONEI SOUZA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022